Tribunal: TJDFT
Processo: 0720645-51.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA FEMININA NÃO ESTÉTICA. CARÁTER FUNCIONAL. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mostra-se ilegítima a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, de cirurgia destinada à remoção de tecido epitelial das mamas quando que se revela indispensável à garantia da qualidade de vida da segurada e à continuidade do tratamento de obesidade mórbida, doença abrangida pela cobertura contratual.
2. O rol da ANS é meramente exemplificativo, de modo que é vedado à administradora do plano de saúde condicionar a cobertura de procedimento reparador à Resolução da ANS.
3. A pessoa que paga plano de saúde, na expectativa futura de que este cumpra sua obrigação e tem violada sua dignidade moral em momento de fragilidade e angústia, deve ser ressarcida.
4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.